Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011157-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Arni Alberti Spiering
Agravado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
E M E N T A
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL – ELETIFICAÇÃO RURAL – PROVA PERICIAL DEFERIDA – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – QUESITOS NÃO RESPONDIDOS – PERÍCIA INCONCLUSIVA – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ARTS. 469, 473 E 480, TODOS DO CPC – PRINCÍPIO DE PARIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS E FACULDADES PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
No caso, é de clareza solar que a prova pericial é essencial para resolução da controvérsia posta na lide, fazendo-se necessário a complementação do laudo pericial, uma vez que o mesmo não se apresentou suficientemente claro, ante a ausência de respostas conclusivas aos quesitos formulados pelas partes, consoante exegese do art. 473, inc. IV, do CPC, conforme reconhecido pelo Juízo, restando evidente a não conclusão da perícia em questão, nos termos do art. 469, caput, do mesmo codex, motivo pelo qual inexiste razão para o indeferimento das questões suplementares apresentadas.
Revelando-se o laudo pericial inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas na presente demanda, imperiosa se mostra a sua complementação, nos termos dos arts. 473 e 480, ambos do CPC, inclusive com a apresentação de quesitos suplementares. Precedentes do STJ.
Tendo o MM. Juiz deferido o pleito de uma das partes, para que o perito judicial responda aos quesitos por ela formulados, nada impede que também sejam analisados os quesitos suplementares apresentador pela outra parte, sob pena de ofensa ao princípio de paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, nos termos do art. 7o, do CPC, mormente pelo fato da diligência ainda estar em andamento, razão pela qual inexiste qualquer intempestividade neste particular.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011157-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011157-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Arni Alberti Spiering

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Arni Alberti Spiering
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e moral que move contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido do autor para que o perito judicial responda aos quesitos suplementares, ante a intempestividade do pleito.

Inconformado, o agravante sustenta que o laudo pericial apresentado nos autos é inconclusivo, além de incompleto, já que não respondeu os quesitos apresentados pela agravada, o que abre a oportunidade para os quesitos suplementares pretendido. Segue sustentando, que não houve a conclusão da prova pericial, sendo perfeitamente possível a apresentação de quesitos suplementares, mormente durante a diligência, nos termos do art. 469, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 93242478).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96183971),

arguindo preliminares de não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e inadmissível, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011157-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Arni Alberti Spiering

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, pois, a r. decisão foi publicada em 02.06.2021 e o agravo foi interposto somente em 25.06.2021.

Sem razão. Basta uma simples consulta ao andamento processual da ação principal que envolve os litigantes, para se verificar que a r. decisão agravada foi disponibilizada em 02.06.2021 no DJE n. 10992 – pág. 61, porém, a sua publicação ocorreu apenas em 03.06.2021, tendo o prazo recursal se iniciado em 04.06.2021, que é o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, §3o, do CPC.

Assim, contando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, do CPC, em que se inclui somente os dias úteis, como é cediço, diga-se de passagem, tem-se o dia 25.06.2021 como termo final do lapso temporal na espécie, data em que o recorrente interpôs o presente agravo, motivo pelo qual o recurso é tempestivo.

Logo,
rejeito a preliminar vindicada
.

Ainda preliminarmente, a agravada defende a inadmissibilidade do recurso, pelo fato da r. decisão não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Sem razão.
Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que há a previsão taxativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento,
contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Dessa forma, no caso dos autos, a r. decisão objurgada indeferiu o pedido do autor para que o perito judicial responda aos quesitos suplementares formulados, interferindo diretamente na formação da instrução probatória do feito, estando em aparente contrariedade com acórdão proferido pelo c. STJ,
razão pela qual afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Arni Alberti Spiering move ação de reparação de danos materiais e moral em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento, em dobro, dos gastos que teve com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor atualizado de R$ 331.786,00 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais), uma vez que adquiriu todos os materiais necessários por conta própria, além de lucros cessantes e dano moral (id. 92019482 – pág. 05/25).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa (id. 92019485 – pág. 44/68), argumentando que não há dano a ser indenizado, bem como a existência de irregularidades na obra, conforme regulamentação nacional, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz saneou o feito, nos termos do art. 357, do CPC, e deferiu a produção de prova pericial pretendida pela empresa ré, ante a complexidade da causa, na forma do art. 465 e seguintes, do mesmo
codex
(id. 92019486 – pág. 270/273).

Assim, foi apresentado o laudo pericial (id. 92019486 – pág. 326/334), tendo a empresa ré pugnado pela intimação do perito para complementação do laudo, para que responda a todos os quesitos formulados (id. 92019486 – pág. 340), ao passo que o autor também requereu a intimação do
expert
para responder aos quesitos suplementares que apresentou, além dos que foram apresentados pela concessionária de energia (id. 92019486 – pág. 344/345).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pleito do autor,
sob o fundamento de que é extemporâneo, contudo, deferiu o pedido da empresa ré para que o perito responda aos seus quesitos
(id. 92019486 – pág. 346).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o laudo pericial apresentado nos autos é inconclusivo, além de incompleto, já que não respondeu os quesitos apresentados pela agravada, o que abre a oportunidade para os quesitos suplementares pretendido.

Segue sustentando, que não houve a conclusão da prova pericial, sendo perfeitamente possível a apresentação de quesitos suplementares, mormente durante a diligência, nos termos do art. 469, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso a complexidade da lide, mormente pelo fato do MM. Juiz, ao deferir a produção da prova pericial pretendida pela empresa ré, ora agravada, ter fundamentado no sentido de que
“o objeto da lide depende de conhecimento especial de técnico”
(id. 92019486 – pág. 270/273).

Sendo assim, no caso em voga, também restou incontroverso que o laudo pericial apresentado pelo
expert
judicial não se mostrou suficientemente claro, tanto que ambas as partes se manifestaram nesse sentido, tendo o douto magistrado deferido o pedido feito pelas mesmas, determinando que o perito responda os quesitos formulados pela empresa ré, ora agravada.

À vista disso, com a devida vênia, é de clareza solar que a prova pericial é essencial para resolução da controvérsia posta na lide, fazendo-se necessário a complementação do laudo pericial, uma vez que o mesmo não se apresentou suficientemente claro, ante a ausência de respostas conclusivas aos quesitos formulados pelas partes, consoante exegese do art. 473, inc. IV, do CPC.

Sendo assim, não há dúvida quanto a não conclusão da perícia em questão, motivo pelo qual, com o devido respeito, inexiste razão para o indeferimento das questões suplementares apresentadas pelo autor, ora agravante.

Isso porque, o art. 469,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento”
.

Nesse sentido, perfeita a conclusão de Luiz Guilherme Marinoni acerca do tema, senão vejamos,
verbis
:

“
1. Quesitos Suplementares.
O art. 469, CPC, alude à possibilidade de as partes apresentarem, durante o curso da perícia, quesitos suplementares.
É admitida a formulação de quesitos suplementares, quando, no curso da perícia, surgir motivo que possa apontar para dúvida a respeito do objeto da perícia, tenha ou não a parte que os apresenta formulado quesitos iniciais. Observa-se que os quesitos suplementares são oriundos da necessidade, evidenciada no curso da diligência, de novas indagações a respeito do objeto da perícia. Não estão subordinados, portanto, à prévia apresentação de quesitos iniciais
. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Desse modo, revelando-se o laudo pericial inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas na presente demanda, imperiosa se mostra a sua complementação, nos termos dos arts. 473 e 480, ambos do CPC, inclusive com a apresentação dos quesitos suplementares apresentados pelo autor, ora recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA QUALIDADE TÉCNICO/CIENTÍFICA DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 424, I). OMISSÕES RELEVANTES NO JULGADO (CPC, ART. 535). OCORRÊNCIA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento técnico ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais peritos
, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo (CPC, arts. 145, 420, caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420, parágrafo único, e 427 do CPC.

2
.
Não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (CPC, arts. 437 e 438)
. Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais (CPC, arts. 436 e 439).”
(REsp n. 1.175.317/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.05.2013 – negritei e grifei
)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL INEFICAZ – AUSÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS OU ARQUIVADOS NA SECRETARIA DO JUÍZO – RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – ART.437 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se a matéria objeto da controvérsia for de alta complexidade técnica, e o perito médico deixar de responder quesitos essenciais, em razão da ausência de exames e documentos complementares acostados aos autos ou arquivados na secretaria do Juízo, necessário se faz a sua complementação, retificação, esclarecimento, ou, em caso de impossibilidade, a realização de nova perícia com os mesmos critérios da anterior, nos termos do art. 437 e seguintes do Código de Processo Civil
.”
(RAI n. 29.938/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.08.2013 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – SEGUNDA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – QUESTÃO CONTROVERTIDA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PROVA PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIR O BEM OU DE REAVER A QUANTIA PAGA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I
– Por expressa disposição do artigo 480 do CPC/15, a realização de nova perícia apenas encontra lugar quando a questão controvertida não tenha ficado suficientemente esclarecida
. [...]”
(RAC n. 0000585-07.2016.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.11.2017 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE E INCONCLUSIVO – SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

“Não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (CPC, arts. 437 e 438). Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais (CPC, arts. 436 e 439).”
(REsp 1175317/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 26/03/2014)”
(RAC n. 0010376-05.2013.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 – negritei)

Por outro lado, tendo o d. magistrado deferido o pleito da empresa ré, ora agravada, para que o perito judicial responda aos quesitos por ela formulados, nada impede que também sejam analisados os quesitos suplementares apresentador pelo autor, ora agravante, sob pena de ofensa ao princípio de paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, nos termos do art. 7o, do CPC, mormente pelo fato da diligência ainda estar em andamento, razão pela qual inexiste qualquer intempestividade neste particular.

Não obstante, é certo que o indeferimento do pleito em questão trará prejuízos no tocante a formação da convicção do julgador acerca do direito alegado pelo autor, ora agravante, causando-lhe prejuízo.

Logo, entendo ser prudente a complementação da perícia técnica alhures, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial para deferir o pleito do autor, ora recorrente, possibilitando a apresentação dos quesitos suplementares que formulou ao perito judicial, que deverá respondê-los de forma estritamente técnica e imparcial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021